Tribunal: CARF
Processo: 10920.723119/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. DESISTÊNCIA DO CONTENCIOSO QUANTO AO IRPJ E CSLL. JULGAMENTO DO LANÇAMENTO REFLEXO. POSSIBILIDADE.
No caso em que o contribuinte apresenta desistência parcial do recurso para adesão a parcelamento somente dos débitos de IRPJ e CSLL, o lançamento reflexo, relativo ao PIS/COFINS, deve ser julgado normalmente, nos termos do disposto no art. 43, inciso IV, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não apenas em tese. A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e, quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. ATIVIDADES COM SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA CONTRADITÓRIOS. VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A análise quanto à inclusão, ou não, das atividades realizadas pelo contribuinte entre aquelas que fazem jus à suspensão do pagamento, encontra óbice na vedação do venire contra factum proprium, quando o contribuinte traz uma situação em sede de impugnação e afirma o contrário nas razões do recurso voluntário.
A boa-fé processual é norma de conduta que impõe a todos os sujeitos que participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo. Por ser uma norma de conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé objetiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723119/2017-82
ACÓRDÃO
1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISAJO AGRO PECUARIA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. DESISTÊNCIA DO
CONTENCIOSO QUANTO AO IRPJ E CSLL. JULGAMENTO DO LANÇAMENTO
REFLEXO. POSSIBILIDADE.
No caso em que o contribuinte apresenta desistência parcial do recurso
para adesão a parcelamento somente dos débitos de IRPJ e CSLL, o
lançamento reflexo, relativo ao PIS/COFINS, deve ser julgado
normalmente, nos termos do disposto no art. 43, inciso IV, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo
as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado
concretamente, e não apenas em tese. A declaração de nulidade de
qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva
demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e, quando não
verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. ATIVIDADES COM SUSPENSÃO DE
PAGAMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA CONTRADITÓRIOS. VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A análise quanto à inclusão, ou não, das atividades realizadas pelo
contribuinte entre aquelas que fazem jus à suspensão do pagamento,
encontra óbice na vedação do venire contra factum proprium, quando o
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
2
contribuinte traz uma situação em sede de impugnação e afirma o
contrário nas razões do recurso voluntário.
A boa-fé processual é norma de conduta que impõe a todos os sujeitos que
participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo.
Por ser uma norma de conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé
objetiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Volunntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-62.069 (fls. 364 a 399),
que julgou improcedente a impugnação e manteve os créditos tributários constituídos por meio
de quatro Autos de Infração: i) de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (fls. 189 a 204); ii) de
Contribuição sobre o Lucro Líquido (fls. 205 a 217); iii) Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 218 a
224); iv) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 225 a 231).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 232 a 240) que a empresa apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ com tributação pelo Lucro Real e
apuração trimestral, no ano-calendário de 2012. Durante o procedimento de fiscalização da Sra.
Derci Maia Espíndola, a fiscalização constatou diversos valores que foram repassados dela para a
Frisajo e que tais valores não foram contabilizados pela empresa. De acordo com a Sra. Derci tais
valores seriam empréstimos informais, contudo, a Fiscalização apontou que a Frisajo não teria
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
3
indicado as datas de devolução dos supostos empréstimos e a Sra. Derci não chegou a comprovar
qualquer devolução e não registrou o crédito perante a empresa em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2012.
Assim, elucida a Fiscalização que, principalmente da ausência de contabilização dos
valores por parte da empresa, somente se pode concluir que, ao menos em parte, as contas
bancárias da Sra. Derci se prestaram para o recebimento de valores inerentes à atividade
econômica da empresa, não lastreada por documentação hábil e idônea, e que esses foram depois
repassados à Frisajo, pelo depósito na conta bancária da empresa, caracterizando a omissão de
receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Em face da omissão de receitas, foi aplicada a multa qualificada de 150%, conforme
previsto no inciso § 10 do artigo 44 da Lei n°9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n°
11.488/2007, pela ocorrência de sonegação, conforme art. 71 da Lei n° 4.502/1964, tendo em
vista que a própria contribuinte informou que os valores recebidos da pessoa física da Sra. Derci
Maia Espíndola transitaram à margem da contabilidade, não sendo, portanto, oferecidos à
tributação.
Em 27/12/2017, data anterior à prolação do Acórdão recorrido, a Delegacia da
Receita Federal proferiu o Despacho de Encaminhamento (fls. 362) informando que o contribuinte
apresentou pedido de desistência parcial do recurso, para adesão ao PERT, em relação aos débitos
de IRPJ e CSLL. Com relação aos débitos de PIS e COFINS, não houve desistência e permanecem em
discussão nesse processo.
A Decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
CONTRARIEDADE DAS NORMAS APLICADAS À LEI MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Não cabe ao Estado-Auditor proferir declaração incidental de
inconstitucionalidade ou, ainda que não o faça expressamente, afastar no todo ou
em parte a incidência de norma legal sob alegação de contrariedade aos
princípios e comandos constitucionais (inteligência da Súmula Vinculante no 10 do
STF e Súmula CARF no 02), sendo expressamente vedado, por meio de normas
internas do Fisco, à autoridade julgadora deixar de aplicar, por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor.
ESCRITURA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. REGISTROS CONTÁBEIS. DOCUMENTOS
FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A mera declaração perante notário, dos envolvidos na infração fiscal, não
conforma prova com valor absoluto e também não serve de sucedâneo dos
registros contábeis e documentos fiscais exigidos em lei.
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ/CSLL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
IRPJ/CSLL. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A essência da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é a
transferência do ônus da prova ao contribuinte. A comprovação do depósito
bancário diz respeito à natureza, ao princípio, ao nascimento ou à causa da
operação que deu origem ao depósito ou ao crédito, o que permite identificar se
ele representa uma receita tributada. Não sendo apresentada essa prova,
mantém-se o lançamento,
MULTA QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. ART. 71 DA LEI 4.502/64.
A utilização de conta bancária em nome de pessoa interposta, para movimentar
valores da autuada, ao largo de sua contabilidade e declarações ao Fisco,
demonstra o intuito doloso de impedir o conhecimento da autoridade fazendária,
quanto aos respectivos fatos geradores, circunstância que se amolda
perfeitamente à previsão do art. 71 da Lei 4.502/64 e que atrai a incidência da
multa de 150% (prevista no inciso § 10 do artigo 44 da Lei n°9.430/1996, com
redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, dada à relação de causa e
efeito, aplica-se ao demais tributos incidentes o mesmo entendimento.
ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. PIS e COFINS. ANO-CALENDÁRIO
2012. INAPLICABILIDADE.
A redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS para operações com carnes
bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal somente se
aplica a partir de 2013 e a suspensão de pagamento, a partir de 2009, abarca
apenas as operações que comprovadamente se vinculem aos casos particulares e
aos códigos da TIPI especificados na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 17/04/2018 (fls. 404) e apresentou recurso
voluntário em 17/05/2018 (fls. 408 a 424) e documentos (fls. 425 a 3.410) sustentando, em
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
5
síntese: i) que incluiu os débitos relativos ao IRPJ e a CSLL no PERT (Programa Especial de
Regularização Tributária e que, ainda que pudesse ter havido a constituição de crédito de IRPJ e
CSLL, no tocante às contribuições ao PIS e COFINS, não poderiam ter sido lançadas e o lançamento
deve ser cancelado; ii) que realiza atividade que estava amparada pela suspensão do recolhimento
de PIS/COFINS, desde o ano de 2009, nos termos do art. 2o, I e II, e § 1o, da IN RFB no 977/2009 e,
atualmente, está amparada pela redução de alíquota a zero; iii) nulidade da autuação e
infringência dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Dos valores relativos ao IRPJ e à CSLL
Inicialmente, cumpre esclarecer que a recorrente apresentou desistência parcial do
recurso, para adesão ao PERT, em relação aos débitos de IRPJ e CSLL. Com relação aos débitos de
PIS e COFINS, não houve desistência e permanecem em discussão nesse processo, nos termos do
Despacho de Encaminhamento (fls. 362) proferido pela Delegacia da Receita Federal.
Não há qualquer óbice à constituição do lançamento e continuidade do julgamento
quanto aos PIS e à COFINS, por tratarem-se de lançamentos reflexos, nos termos do disposto no
art. 43, inciso IV, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
2) Preliminar de Nulidade do Lançamento
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por violação aos princípios
constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, uma vez que a adesão ao
parcelamento, quanto ao IRPJ e à CSLL, pode indicar uma presunção de verdade quanto aos
FATOS, mas não quanto ao DIREITO, já que “dava conta de que as receitas operacionais
decorrentes de venda de carne bovina estavam amparadas pela referida suspensão, de modo que,
se por um lado a adesão ao parcelamento importaria confissão quanto à matéria de fato, por
outro lado a legislação veda a imposição de tributação sobre receitas decorrentes das referidas
operações” (fl. 418).
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
6
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa, que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade
para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não apenas em tese. A declaração de
nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de
prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a
incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Entendo, aqui, que não há qualquer vício no lançamento reflexo relativo ao
PIS/COFINS, a controvérsia cinge-se, na realidade, em definir se a verba tributada estava abarcada,
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
7
ou não, pela desoneração para confirmar a procedência, ou improcedência, do lançamento
relativo ao PIS/COFINS.
3) Das Atividades com Suspensão de Pagamento
A recorrente sustenta que, desde o ano de 2009, sua atividade estava amparada
pela suspensão do recolhimento do PIS e da COFINS, de acordo com a Instrução Normativa RFB no
977, de 14 de dezembro de 2009, conforme preceituado no artigo 2o, incisos I e II, e § 1o. Assim,
refutou a conclusão da DRJ de que a incidência da alíquota zero somente teria sido introduzida no
ano de 2013, por meio do MP no 609, e que não seria aplicada ao ano-calendário 2012, período
objeto do lançamento.
A IN RFB 977/2009 dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a venda de produtos pecuários e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses
produtos, na forma dos arts. 32 a 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, e assim
menciona:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); e
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 4104.11.24 e
4104.41.30, da NCM.
II - produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1, da NCM. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
§ 1o Para aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta da venda, no
mercado interno, dos bens referidos nos incisos do caput, quando estes tiverem
sido importados, observado o disposto no art. 17.
Por sua vez, a Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009 assim preceitua:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
8
posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; (Redação dada pela Lei no 12.350,
de 2010)
II – produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
quando efetuada por pessoa jurídica que revenda tais produtos ou que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011). (Revogado pela Medida
Provisória no 609, de 2013) (Revogado dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo; (Redação dada pela
Lei no 12.431, de 2011).
II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De acordo com a recorrente, apenas no ano de 2013 que a não incidência do PIS e
da COFINS veio regulamentada pelo art. 1o, inciso XIX, “a”, da Lei no 12.839/2013. Assim, defende
que “a pretensa ‘omissão de receita’ não pode sofrer tributação pelas Contribuições ao PIS e à
COFINS como sendo "reflexa" da autuação de IRPJ e CSLL, porque se houve a omissão de receitas,
estas são necessariamente decorrentes da atividade econômica principal da RECORRENTE, que é
100% dedicada à industrialização (abate) e subsequente comercialização dos produtos
classificados nos códigos da TIPI e previstos na legislação específica como DESONERADOS de
PIS/COFINS” (fl. 414). (...) Ora, se outra não é a atividade da RECORRENTE senão a atividade de
FRIGORÍFICO, que contempla unicamente a compra de carne bovina para revenda, ou então, o
efetivo abate de bovinos para subsequente venda e distribuição dos produtos cujos códigos da
TIPI estão ali devidamente mencionados, como pretende a DRJ/CTA manter a equivocada
divergência? Não é a maneira mais acertada de distribuir a Justiça, dada a paridade que deve
prevalecer neste r. órgão! (fl. 415).
Indo adiante, nas razões do recurso voluntário, a recorrente menciona que a
“quase” totalidade de sua receita tem origem na revenda de carne bovina, venda de carne bovina
resfriada de produção própria, venda de ativo imobilizado e receita de aplicações financeiras.
Para tanto, anexou ao recurso voluntário os documentos de fls. 425 a 3.410,
buscando comprovar que durante o ano de 2012, “nenhuma das receitas acima seriam
tributáveis pelo PIS/COFINS, inclusive as "financeiras", estas quais igualmente no ano de 2012
estavam com alíquotas reduzidas a 0%”.
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
9
Menciona, então, que “para demonstrar que as receitas de vendas da RECORRENTE
referem-se a carne, desoneradas das contribuições em questão, faz anexar a este Recurso
Voluntário os Livros Registro de Entrada, de Saída, assim como os Razões Contábeis das compras
havidas nos anos de 2011 e de 2012, das vendas havidas em 2012, assim como o Livro Registro
de Inventário, demonstrando a movimentação dos estoques, o que dá conta de que as receitas
auferidas pela empresa eram de venda de carne, e, assim, alcançadas pela suspensão das
contribuições ao PIS/COFINS” (fl. 423).
No tocante à possibilidade de juntada e análise da prova apresentada em sede de
recurso voluntário, o Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que
a prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente;
c) destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o. Não
obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e impõe a
apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar
diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando concluir que são
necessárias para a formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
Assim, verifica-se que o entendimento quanto à possibilidade de apreciação da
prova juntada com o recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
10
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Apesar de ser esse o entendimento que rotineiramente defendo, no presente caso
não há que se falar em análise da prova juntada no recurso voluntário, em razão do venire contra
factum proprium, ou seja, da proibição do comportamento contraditório, que guarda relação com
a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
Como é de amplo conhecimento, entre os princípios que pautam o sistema jurídico
vigente, encontra-se o da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os sujeitos que
participam do processo. A boa-fé processual é norma de conduta que impõe a todos os sujeitos
que participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo. Por ser uma norma
de conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé objetiva.
Veja-se o que dispõem os arts. 5o, 6o e 276 do CPC:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
Ademais, dentro do sistema processual também vigora a proibição do abuso de
direito, determinando que o sujeito que abusa do seu direito no processo viola o princípio da boa-
fé processual. De tal forma, em face da vedação do venire contra factum proprium, as partes não
podem adotar comportamento contraditório e se valerem da própria torpeza. De forma
frequente, o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado a adoção de comportamento
contraditório das partes e repreendido tais comportamentos1. Além disso, cumpre ressaltar que a

1 A título de exemplo, veja-se o seguinte julgado:
(...) Apesar de reconhecer a jurisdição concorrente com fundamento no art. 88, I, do CPC/1973 e no próprio contrato (cláusula
14.2), o TJRJ afastou a jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, tendo em vista que contratantes e contratadas ajuizaram demandas
no foro inglês e, somente depois de sentenciados os respectivos processos, a empresa cessionária dos supostos direitos das partes
sucumbentes propôs ação declaratória no Brasil com o propósito de rediscutir questões decididas pela Justiça alienígena. Em tais
circunstâncias, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, os quais também devem ser respeitados no plano
internacional, mantém-se a extinção da presente declaratória por faltar jurisdição à magistratura brasileira. Diante da
impossibilidade legal de a parte se beneficiar da própria torpeza, descabe à recorrente alegar a existência de fraude vinculada à
cláusula de eleição de foro e de aplicação da legislação inglesa ao contrato assinado em território inglês. Sendo vedado às cedentes
ajuizar a presente ação no Brasil, também não poderia fazê-lo a cessionária, que possui os mesmos direitos daquelas, não mais. (...)
(REsp n. 1.090.720/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 23/8/2016.)
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
11
OCDE2 vem, reiteradamente, demonstrando preocupação com os índices de alta litigiosidade em
matéria tributária no Brasil; preocupações essas que merecem ser internalizadas por todos os
sujeitos, sem exceção, que participam do processo tributário
Nesse sentido, Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa-fé
objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações
obrigacionais. No entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o
ordenamento jurídico. Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se
ferir a boa-fé objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial
(Acórdão no 1401-004.841, Relatora Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, sessão de 15 de
outubro de 2020).
Ainda:
ORDEM DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. INDICAÇÃO DO DECLARANTE.
Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação (DCOMP). Verificada a concordância, expressa ou
tácita, com os débitos a serem compensados de ofício, fica afastada a precedência
da compensação dos débitos informados em DCOMP, ainda que esta tenha sido
apresentada antes da notificação relativa à compensação ex officio.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE COERÊNCIA.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
Não pode o contribuinte em um momento anuir com a compensação de ofício
proposta pelo Fisco e em um segundo momento com ela discordar para buscar
utilizar o crédito com outro débito. Tal postura contraditória do contribuinte é
consentânea com a concepção materializada na expressão nemo potest venire
contra factum proprium, entendida como corolário da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da previsibilidade, predicado pelo Supremo Tribunal
Federal como a vedação a comportamentos contraditórios. (...)
(Acórdão 1401-004.667, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, sessão de 13 de
agosto de 2020)
Consta no Relatório Fiscal (fls. 232 a 240) que a empresa apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ com tributação pelo Lucro Real e
apuração trimestral, no ano-calendário de 2012. Durante o procedimento de fiscalização da Sra.
Derci Maia Espíndola, a fiscalização constatou diversos valores que foram repassados dela para a
Frisajo e que tais valores não foram contabilizados pela empresa. De acordo com a Sra. Derci tais
valores seriam empréstimos informais, contudo, a Fiscalização apontou que a Frisajo não teria
indicado as datas de devolução dos supostos empréstimos e a Sra. Derci não chegou a comprovar
qualquer devolução e não registrou o crédito perante a empresa em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2012.

2 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
12
Assim, elucidou a Fiscalização que, principalmente da ausência de contabilização
dos valores por parte da empresa, somente se pode concluir que, ao menos em parte, as contas
bancárias da Sra. Derci se prestaram para o recebimento de valores inerentes à atividade
econômica da empresa, não lastreada por documentação hábil e idônea, e que esses foram depois
repassados à Frisajo, pelo depósito na conta bancária da empresa, caracterizando a omissão de
receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Nesse ponto, assim menciona o Relatório Fiscal (fl. 234):
Diante das constatações relatadas no item 1, acima, principalmente da ausência
de contabilização dos valores por parte da empresa, somente se pode concluir
que, ao menos em parte, as contas bancárias da Sra. Derci se prestaram para o
recebimento de valores inerentes à atividade econômica da empresa, não
lastreada por documentação hábil e idônea, e que esses foram depois repassados
à Frisajo, pelo depósito na conta bancária da empresa.
Tecnicamente temos aqui, quando não explicada(s) a(s) origem(ns) dos recursos
depositados em nome da empresa, mediante a apresentação de documentação
pertinente, o caso de omissão de receitas, conforme o teor do artigo 42 da Lei n°
9.430/1996 e parágrafos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ -1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)
A falta de registro contábil desses valores, em dissonância com o que preceitua o
artigo 251 do Decreto n° 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - é a
prova concreta de que a empresa recebeu recursos paralelos, e, não sendo estes
contabilizados, logicamente não foram oferecidos à tributação.
Tal procedimento enquadra-se no conceito de sonegação, conforme dispõe o
artigo 71 da Lei n° 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal„s.ua natureza
ou circunstâncias materiais;
Os valores recebidos pela empresa Frisajo em sua conta corrente n° 11-6, agência
1609-8, no Banco Bradesco S/A, constam das autorizações e cheques de fls. 139 a
174, e são objeto de lançamento de ofício como omissão de receitas, conforme
demonstrativos abaixo.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
13
Nesse mesmo sentido é a redação da Súmula CARF no 95:
Súmula CARF no 95:
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 105-17.082, de 25/06/2008; Acórdão no 103-23.541, de 14/08/2008;
Acórdão no 1103-00.179, de 08/04/2009; Acórdão no 1803-00.728, de
15/12/2010; Acórdão no 1401-00.407, de 25/01/2011; Acórdão no 1801-00.560,
de 24/05/2011
Na impugnação, a recorrente assim informa quanto aos mútuos (fls. 260 e 261 e
265):
b) DA ILEGALIDADE DA “PRESUNÇÃO COMUM” COMO PROVA
30. Conforme veremos de forma mais detalhada quando discorrermos acerca do
mérito da presente questão, temos que, no decorrer de todo o procedimento
fiscal a Impugnante demonstrou a saciedade que o numerário aportado em sua
conta corrente, objeto de questionamento por parte do Fisco tem origem e
referem-se a empréstimos pactuados em caráter informal com a Senhora Derci
Maia Espíndola, à época, esposa de um dos Sócios da Empresa, Senhor Laércio
José Espíndola.
31. A Impugnante sempre frisou que os valores questionados pelo Fisco, inerentes
aos citados empréstimos informais e recíprocos pactuados entre as partes supra
indicadas, eram contraídos, de uma parte, para suprir os custos da atividade rural
exercida pela Contribuinte Derci Maia Espíndola e, de outro norte, para honrar
mútuos passados contraídos pela Impugnante junto a esta.
(...)
36. Ou seja, se não pôde determinar a origem dos valores creditados à Sr.a Derci
Maia Espíndola, como pode afirmar que as contas bancárias da mesma teriam
servido para o recebimento de valores atinentes a atividade econômica da
Impugnante?
37. Neste sentido, atendendo ao basilar princípio da VERDADE REAL, celeridade e
oportunidade, a Impugnante aproveita para anexar ao processo, competente
Escritura Pública de Declaração, firmada em conjunto com a Senhora Derci Maia
Espíndola, certificando a existência e concretização dos mencionados contratos
de mútuos havidos entre as partes, bem como, a origem e destinação dos
recursos aportados em ambas as contas correntes.
(...)
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.734 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723119/2017-82
14
61. Portanto, temos que os recursos recebidos pela Impugnante, oriundos da
Senhora Derci Maia Espíndola, tem origem no exercício da atividade rural por
esta ultima praticada.
62. Em contrapartida, os valores transferidos pela empresa Impugnante para a
Senhora Derci, são relativos a devolução dos indigitados empréstimos contraídos
junto a mesma em períodos pretéritos. (grifo nosso)
Ora, se os valores não tinham sido contabilizados e a própria recorrente afirmou,
durante a Fiscalização e nas razões da impugnação, que os valores eram relativos a empréstimos
informais e recíprocos para suprir os custos da atividade rural da Sra. Derci e para honrar mútuos
passados contraídos pela recorrente, não pode agora tentar subverter a lógica processual na
tentativa de reconhecer que a sua falar anterior não era verdadeira.
Configura o claro comportamento contraditório ao buscar, no recurso voluntário,
colacionar provas para sustentar que os valores repassados da Sra. Derci para a recorrente eram
todos referentes às atividades econômicas e que estariam todos os valores contabilizados.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3427
DF CARF MF
Original